Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707842-88.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANNA BEATRIZ ROSA DE SOUSA SILVA RECORRIDO: FABIO ALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULOS. RECURSO DA RÉ. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. PRELIMINAR. MÁ FÉ PROCESSUAL. AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como com o objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Na hipótese em tela, a despeito das alegações da apelante, não se constata que a conduta do apelado se amolde a nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Em verdade, observa-se que as partes apresentaram versões contrapostas, sendo que a discrepância entre estas não basta para demonstrar a má fé processual. 2. Extrai-se da análise do feito que o autor pretende ser ressarcido pelos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo a sua motocicleta e o automóvel conduzido pela ré. 3.Embora a recorrente alegue a responsabilidade exclusiva do ofendido, a versão por si apresentada na delegacia não sustenta a tese. Não se vislumbra a responsabilidade exclusiva da vítima, sendo claro que cabia à apelante certificar-se que toda a pista estava livre antes de executar a manobra. 4. Resta prejudicado o pedido indenizatório da ré apresentado em reconvenção. 5. O dano subjetivo, na hipótese concreta, superou os meros dissabores cotidianos, devendo ser indenizado. O autor demonstrou ter sofrido graves fraturas na perna devido ao acidente, tendo sido submetido a cirurgia para a instalação de haste intramedular. 6. Consideradas a gravidade dos ferimentos, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e a extensão do dano causado, verifica-se ser proporcional e adequado o quantum arbitrado pelo juízo a quo. 7. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, sustentando ser devida a majoração do quantum indenizatório, ao argumento de que o valor fixado seria manifestamente desproporcional à gravidade do dano e seria irrisório, razão pela qual configuraria ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que: “o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela”. (AREsp n. 2.764.970/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Impende destacar que a insurgência quanto ao valor arbitrado a título de danos morais “esbarra na vedação da Súmula 7/STJ, por exigir reexame da extensão do dano e das circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias”. (AREsp n. 2.951.268/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18